Tribunal: TJBA
Processo: 0301129-17.2012.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0301129-17.2012.8.05.0103 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: VANIA REGINA CARQUEIJA DA SILVA ALVES Advogado(s): APELADO: MUNICIPIO DE ILHEUS Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE PROFESSORA. APROVAÇÃO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. CONVOCAÇÃO TARDIA. DEMONSTRADA A CONTRATAÇÃO PRECÁRIA DA AUTORA PARA O MESMO CARGO. ACOLHIDA A PRETENSÃO NO QUE TANGE À OBRIGAÇÃO DE FAZER. DETERMINADA A NOMEAÇÃO DA CANDIDATA. DANO MORAL. NÃO DEMONSTRADO. MERO DISSABOR. PRECEDENTES. HONORÁRIOS. SENTENÇA QUE DEIXOU DE CONDENAR O MUNICÍPIO RÉU AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. APLICAÇÃO DO TEMA 1.002 DO STF. JULGAMENTO DO RE 1.140.005. É DEVIDO O PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS À DEFENSORIA PÚBLICA, QUANDO REPRESENTA PARTE VENCEDORA EM DEMANDA AJUIZADA CONTRA QUALQUER ENTE PÚBLICO, INCLUSIVE AQUELE QUE INTEGRA. VERBA SUCUMBENCIAL DESTINADA AO APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA. RECURSO PROVIDO EM PARTE. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do APELAÇÃO CÍVEL Nº 0301129-17.2012.8.05.0103 em que figuram como Apelante VANIA REGINA CARQUEIJA DA SILVA ALVES e Apelado MUNICIPIO DE ILHEUS. A C O R D A M os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Sala de Sessões, data registrada pelo sistema. PRESIDENTE JOSEVANDO ANDRADE RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA